Tribunal: TJSP
Processo: 1004783-53.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – alienação fiduciária – veículo automotor - serviços DE TERCEIROS - 'SERVIÇOS PRESTADOS PELA REVENDA PARA ACESSO ÀS COTAÇÕES/SIMULAÇÕES DE FINANCIAMENTO' - COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO – I – Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Possível a cobrança da

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – cédula de crédito bancário – alienação fiduciária – veículo automotor - serviços DE TERCEIROS - 'SERVIÇOS PRESTADOS PELA REVENDA PARA ACESSO ÀS COTAÇÕES/SIMULAÇÕES DE FINANCIAMENTO' - COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO – I – Sentença de procedência – Apelo do réu – II - Possível a cobrança da comissão do correspondente bancário, denominada, na hipótese, de 'serviços de terceiros – serviços prestados pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamento', para contratos celebrados até o dia 25.02.2011, conforme decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que o contrato em discussão foi firmado em data anterior àquela – Abusividade na cobrança, no entanto, verificada - Impossibilidade de cobrança da aludida tarifa – Decisão mantida – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de R$300,00 para R$500,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido".